Tribunal: STF
Processo: Rcl 58665
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Terceirização. Contrato de prestação de serviços intelectuais para fins tributários e previdenciários. Ordem de suspensão nacional dos processos de mesma controvérsia proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Recurso rejeitado. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação interposto pela União (Fazenda Nacional), contra acórdão por meio do qual foram rejeitados os embargos de declaração no agravo regimental, mantendo-se a procedência da reclamação, ante o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes em desconformidade com a jurisprudência vinculante desta Corte Suprema.

    II.  Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o processo de origem se enquadra nas hipóteses de ordem sobrestamento exarada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    III. Razões de decidir  

    3. A providência não abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, porquanto a questão de fundo do feito, isto é, o reconhecimento (ou não) do vínculo empregatício, não diz respeito à ótica trabalhista, mas, tão somente, à ótica fiscal e previdenciária.

    4. Não há que se falar em sobrestamento do feito de origem, com base na ordem emanada no Tema RG nº 1.389.

    IV. Dispositivo 

    5. Embargos de declaração rejeitados. Determina-se a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento desta reclamação, independente da publicação do acórdão.